Tribunal: TJES
Processo: 5001358-74.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001358-74.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: SANTOS BELTRAME
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001358-74.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
SANTOS BELTRAME.

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida em
ID 6114022
do processo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, via de consequência cancelo quaisquer débitos imputados ao requerente contemporâneos ao exercício da ação relativos a faturas de cartão do crédito objeto da presente investigação.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sobretudo o de cancelamento de débitos imputado ao requerente/recorrido, pois teria agido segundo regramento do Banco Central sobre crédito rotativo e parcelamento compulsório dos valores atrasados.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e condenação a parte requerida, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sobretudo o de cancelamento de débitos imputado ao requerente/recorrido, pois teria agido segundo regramento do Banco Central sobre crédito rotativo e parcelamento compulsório dos valores atrasados.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente não se desincumbiu-se de seu ônus probatório, tendo em vista que apresentou defesa claramente genérica, sem a devida impugnação específica dos fatos alegados pela parte requerente, ora recorrida, nos termos da decisão que inverteu o ônus da prova, e, dessa forma, correta a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte recorrida, também como preconiza o artigo 341 do CPC/15. Vejamos o trecho da sentença:

Não obstante, o Banco requerido não ajuda em nada. Produz uma defesa genérica, sem, contudo, colacionar aos autos documentos comprobatórios dos débitos do demandante.

A toda evidência é ônus seu comprovar que o requerente é devedor de faturas de cartão de crédito. Não colaciona sequer um documento quanto a este fato.

Em tais circunstâncias milita em favor do requerente inversão do ônus da prova, pelo menos no que tange à imputação de débitos de faturas de cartão de crédito.

Nesta perspectiva investigatória, guarda procedência apenas um provimento jurisdicional declaratório de inexistência de débitos. O pedido de indenização por danos morais não guarda juridicidade já que o requerente não comprova pagamentos indevidos e nem pagamentos indevidos. Os documentos colacionados não se revelam prova idônea para provar este fato alegado como constitutivo. E quanto a este mesmo fato não há possibilidade inversão do ônus da prova.

Ademais disso, deve ser ponderado que não se olvida os argumentos apresentados em recurso pela recorrente, oportunidade que colacionou as faturas do cartão de crédito, porém, o fez de for claramente intempestiva. A análise desses argumentos e provas, sem que se tenha sido apresentados tempestivamente durante instrução processual, demonstrar-se-ia clara e inafastável supressão de instância, posto que configuram inovação recursal.

Dessa forma, correta a aplicação do instituto da preclusão e ônus probatórios em desfavor da parte recorrente pelo magistrado de primeiro grau.

Por fim, vejo que a parte recorrida apresentou pedido de reforma da sentença (procedência do pedido indenizatório por danos morais) em suas contrarrazões recursais, mas, razão alguma lhe assiste, posto que, deixando de interpor o recurso dentro de seu prazo, perdeu a oportunidade de impugnar o ato decisório, até porque inaplicável a possibilidade de interposição de recurso subordinado (recurso adesivo) para a específica recursal em comento (
enunciado 88 do FONAJE
).

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)